Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO.

I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução.

II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.

III. Recurso conhecido e desprovido.